Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EFICAZ. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA MALICIOSA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DEVIDA. QUANTIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS. TABELA DA OAB. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 O conjunto das provas dos autos demonstram que a apelada autora não prestou os serviços de forma eficaz.
2. O apelante/réu tentou induzir o magistrado a quo em erro, ao apresentar a sua prova de modo conveniente e malicioso para que fosse possível demonstrar suas razões de fato, sendo cabível, portanto, a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81, do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o artigo 2o, da Resolução no 04/2015 da OAB, a Tabela fixa honorários mínimos na contratação dos serviços, devendo ser levada em consideração a maior ou a menor complexidade da causa, o trabalho e o tempo necessários, a importância do interesse econômico e os conhecimentos do advogado, sua experiência e seu conceito como profissional e a condição econômica do cliente.
4.Consoante jurisprudência consolidada do STJ, a cláusula contida no Estatuto da OAB não deve ser aplicada de forma automática, sem considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB constitui mero parâmetro para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, quando não houver prévio ajuste.
5.Sem que haja prévio ajuste pelo menos quanto ao modelo de arbitramento dos honorários, não há que se falar em utilização da tabela da OAB, porque isso implicaria em violação aos princípios da boa-fé, da equidade e da informação.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.